Tribunal: TJDFT
Processo: 0723428-68.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0723428-68.2018.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WELLINGTON LUIZ DE SOUZA SILVA APELADO: CAROLINA MOURAO ALBUQUERQUE, FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. D E C I S Ã O Indefiro o pedido de homologação de acordo, tendo em vista que não foram juntados os seus termos aos autos. De todo modo, com amparo no artigo 998 do Código de Processo Civil e 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, recebo o requerimento de ID 18451777 como pedido de desistência do recurso, homologando-o, a fim de que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Operada a preclusão e realizadas as providências de praxe, arquivem-se. Brasília/DF, 3 de setembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator